Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713280-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES AUGUSTA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ PÓLO PASSIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA DE LOURDES AUGUSTA DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de alvará, que determinou a emenda a inicial para que seja realizada pesquisa junto ao CENSEC (Central Nacional de Serviços Compartilhados) quanto à inexistência de testamento em nome de seu filho falecido. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que é beneficiária da justiça gratuita e que, por ser hipossuficiente, não pode arcar com os custos para a expedição da certidão exigida. Menciona, ademais, a Resolução n. 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que atribui aos juízes de direito o acesso ao Registro Central de Testamento On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados. Sustenta que a responsabilidade não pode ser transferida à parte, ainda mais quando se trata de hipossuficiente, atendida pela Defensoria Pública. Destaca a necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo para que este cumpra seu papel social, chegando a uma decisão de mérito em prazo razoável, nos termos do art. 6o do CPC. Assevera o risco de extinção do feito sem resolução de mérito pela falta de documento indispensável, sem que a parte possa reverter a situação devido à falta de recursos e a exigência de pagamento de taxa para obter a certidão. Traz à colação julgados deste tribunal em favor de sua tese. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o juízo proceda a consulta no site do CENSEC acerca da existência ou não de testamento em nome do falecido, ou, de forma subsidiária, seja determinada a suspensão da tramitação do feito até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, convalidando-se os efeitos da tutela postulada. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a determinação de emenda a inicial, via de regra, não comporta agravo de instrumento, devido à ausência de gravame à parte autora. A situação delineada na origem, contudo, apresenta a particularidade de se estar discutindo em alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, exigência de documento que poderá levar à extinção do feito e cujos efeitos serão nefastos à parte autora, já idosa, pensionista, que busca receber benefícios depositados pelo INSS em favor de seu filho falecido. Evidencia-se, assim, prejuízo extraprocessual, atingindo-se a esfera patrimonial da autora, que é hipossuficiente. Diante dessas circunstâncias, aplico a mitigação da regra prevista no art. 1.015 do CPC, com base no entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 988). Admito, assim, o agravo de instrumento para a discussão da matéria A certidão exigida pelo Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho é obtida mediante o pagamento prévio ao Colégio Notarial do Brasil. Notadamente, a exigência decorre da Lei n. 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, vindo o CENSEC a ser criado em 2012 para facilitar a busca da informação quanto à existência de testamentos públicos ou cerrados em todo Brasil. Ao uniformizar as medidas referentes à aplicação da Lei n. 11.441/2007, que possibilitou a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa, bem como do novo CPC, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 56/2016, tornando obrigatória a juntada da certidão ora mencionada e, ao mesmo tempo, criou a plataforma de Registro Central de Testamento On-Line (RCTO), determinando que os juízes devem acessá-la para busca da referida informação. É de se ver que a certidão exigida é ato notarial, pois expedida por uma central de cartórios notariais e, por esse motivo, é gratuito àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei (art. 98, § 1o, IX, do CPC), o que demonstra a probabilidade de provimento do presente recurso. Nessa perspectiva, ante a hipossuficiência da parte autora, deve o magistrado proceder à consulta pelo RCTO, providência essa que se coaduna com os princípios que norteiam o sistema processual vigente, em especial, o de amplo acesso à justiça e o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo. De outra parte, vislumbro a presença do risco ao resultado útil ao processo caso sobrevenha a extinção do feito por falta da certidão em tela. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para determinar que o Juízo a quo proceda à pesquisa pelo RCTO ou expeça ofício à Central Nacional de Serviços Compartilhados (CENSEC), com a finalidade de obter informação acerca da existência de testamento em nome do falecido. Oficie-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 15:42:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator